Tribunal: STF
Processo: ARE 1575334
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Baalbek Cooperativa Habitacional interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes ações de anulação de infrações ambientais Processos reunidos e julgados em conjunto Cabimento Alegação de necessidade de licenciamento para construção de empreendimento imobiliário Dispensa do licenciamento que não autoriza, todavia, a supressão de vegetação sem autorização e dano ao meio ambiental pelas obras executadas Pedido subsidiário que deve ser formulado perante a autoridade administrativa ambiental - Recurso improvido.” (e-doc. 176, fl. 2). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 191). 



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 6º, caput, 37, 93, inciso X, 170 e 225 da Constituição Federal. 



    Alega, em síntese, que 



    “o quadro fático do V. Acórdão reconhece que as habitações já foram construídas e o suposto dano ambiental imputado à Recorrente já foi consolidado, de sorte que pura e simplesmente demolir as habitações ali construídas, consequência lógica da improcedência da ação originária, é medida absolutamente inadequada, desnecessária e desproporcional em sentido estrito, de sorte que o V. Acórdão viola o princípio da proporcionalidade, invocado na apelação e nos embargos declaratórios ao invocarem o paradigma da ponderação e da concordância prática. Com efeito: (a) não é medida apta a proteger o meio ambiente, valor constitucional que se alega querer proteger, na medida em que tal demolição, e mesmo a singela aplicação de multas, não é apta a restaurar a vegetação nativa que se alega ter sido danificada ou desmatada (inadequação); (b) há meio menos gravoso para melhor proteger referido valor constitucional (proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado), a saber, a determinação à Recorrente de restauração ambiental em localidade diversa (desnecessidade); (c) ao passo que: (c.1) adotado o paradigma da PONDERAÇÃO, há a necessária prevalência do direito fundamental à moradia (art. 6º da CF) sobre o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF) no caso concreto, por se tratar de área urbana destinada à habitação, consoante legislação específica, regularmente e validamente aprovada segundo a liberdade de conformação do legislador democrático (municipal), bem como pela autorização de construção (alvará) concedida pelo Poder Público Municipal competente (desproporcionalidade em sentido estrito/ponderação); (c.2) adotado o paradigma da CONCORDÂNCIA PRÁTICA, a desproporcionalidade da medida reside em se adotar medida puramente punitiva (multas) e que gerará drama social decorrente de perda de moradias populares, sem que isso gere a reparação ambiental, que é notoriamente o principal intuito previsto pela legislação federal e pela Constituição no que tange ao que deve ser feito após o dano ambiental (...)” (e-doc. 201, fls. 3-4). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento em normas de legislação infraconstitucional e na análise dos fatos e provas que compõem a lide, manteve a sentença que julgara improcedentes os pedidos autorais. Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “a apelante pretende desconstituir multas por infrações ambientais decorrente de supressão de vegetação nativa sem autorização da CETESB. As infrações decorrem da violação aos artigos 49 e 50 da Resolução SMA 48, de 26 de maio de 2014, alterada pela Resolução SMA 65, de 29-07-2014, alterada pela Resolução SMA 83, de 13-10-2014, alterada pela Resolução SMA 49, de 31-05-2016, alterada pela Resolução SMA 83, de 04-11-2016 e alterada pela Resolução SMA nº 73, de 24-7-2017, que dispõe sobre as condutas infracionais ao meio ambiente e suas respectivas sanções administrativas 



    Alega a recorrente que estava dispensada do licenciamento ambiental e que vistoria técnica feita no local não indicou a existência de vegetação, motivo pelo qual dispensou qualquer autorização. 



    A alegação tem veracidade, em termos.



    Conforme observado pelo MM. Juiz quando da decisão que entendeu pela conexão:



    (...)



    E na r. sentença ficou registrado, por sua vez, que:



    ‘In casu, ainda que a autora invoque a circunstância de que a Cetesb dispensou o licenciamento ambiental, fato é que, conforme manifestação lançada pelo Ministério Público nos autos, ‘a própria CETESB afirmou que não dispensou a autora de obter autorização para supressão de vegetação nativa, seja para suprimir fragmento florestal existente, seja para regularizar dano ambiental causado, reconhecendo os danos ambientais constatados nos mencionados Autos de Infração’. 



    Assim, tem-se que não houve dispensa de obtenção autorização para supressão da vegetação nativa, seja para suprimir fragmento florestal existente, seja para regularizar dano ambiental causado, reconhecendo os danos nos mencionados autos de infração, que é o que se observa dos documentos juntados às fls. 335/419 dos autos, que se trata de cópia do inquérito civil instaurado para apuração de danos ambientais no local. 



    Não há qualquer contradição entre aquilo que foi manifestado anteriormente (dispensa de licenciamento ambiental) com a aplicação de penalidades decorrentes de supressão de vegetação nativa sem autorização, cujos institutos são distintos. O primeiro diz respeito ao controle prévio e de realizar o acompanhamento de atividades que utilizem recursos naturais, que sejam poluidoras ou que possam causar degradação do meio ambiente. O segundo diz respeito a aplicação de penalidades pelo órgão competente, em seu pleno exercício de poder de polícia, que visa resguardar as normas ambientais constituídas em caso de sua violação.



    (...)’. 



    Realmente, a fiscalização operada pelo Centro Técnico Regional de Fiscalização III, encaminhou informação da ocorrência de desmatamento, realização de aterro, e provável obstrução ou desvio do curso d´água e construção das edificações, impedindo, dessa forma, a regeneração da vegetação, como se constata de fls. 401/419.



    O art. 49 da Resolução diz o seguinte: 



    ‘Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa em unidades de conservação ou outras áreas especialmente protegidas, quando couber, área de preservação permanente, reserva legal ou demais locais cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente. 



    Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por hectare ou fração.’



    E o art. 50: 



    ‘Artigo 50 - Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença do órgão ambiental competente:’ 



    Realmente, os empreendimentos (que foram vários), dada a sua natureza, prescindem de licenciamento, mas isso não implica em reconhecer que é livre a supressão de vegetação e danos ao meio ambiente, conforme ficou demonstrado nos autos. 



    No tocante ao pedido subsidiário, cabe a interessada formular a pretensão diretamente junto à autoridade ambiental, que é a qualificada a analisar o pedido. Não cabe nesta fase recursal incursionar sobre possibilidades, condições e requisitos da compensação ambiental. 



    Correta a decisão de primeiro grau, que fica mantida também por seus judiciosos fundamentos. A verba honorária fica mantida porque arbitrada em primeiro grau já no máximo de 20% do valor da causa.” (e-doc. 176, fls. 4-7).



    Nesse contexto, verifica-se que a discussão do tema, da forma como tratada nos autos, necessariamente envolveria a reapreciação do conjunto fático-probatório que permeia a causa, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inadmissível em recurso extraordinário, podendo configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. IBAMA. Auto de infração. Multa. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.217.112/CE-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 24/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E DE MULTA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.097.796/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. A controvérsia relativa à correção de auto de infração correspondente à responsabilidade civil da parte por dano ambiental cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmulas 279, 280 e 636 do STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (ARE 1,089.511/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/05/2018).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Prequestionamento. Ausência. Infração à legislação ambiental. Multa. Anulação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 799.644/GO-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/2/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente